Tribunal: TJSP
Processo: 1016786-30.2017.8.26.0577
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Ricardo Graccho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Benefício acidentário – Reexame necessário – Reconhecimento da nulidade da sentença – Laudo pericial utilizado como motivação para a concessão do benefício acidentário incongruente com o contexto fático – Necessidade de nova avaliação médica na busca da verdade real – Recurso provido.

Prejudicados recursos da autarquia e do trabalhador.